Tribunal: TJES
Processo: 0000911-33.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão (art. 158)
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000911-33.2021.8.08.0016

APELANTE: JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: ANULAÇÃO DAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTES. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REMANESCEM DUAS AGRAVANTES. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Preliminar suscitada pela defesa: ausência de fundamentação.
No caso, é evidente a inexistência desse defeito processual, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a incidência da referida qualificadora, de modo que inexiste qualquer prejuízo à compreensão desses motivos ou ao exercício do direito recursal, a ensejar anulação da Sentença.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

Da
N
ulidade da prova emprestada.
Segundo a jurisprudência consolidada,
“Não há vedação para que se utilize provas emprestadas no processo penal, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa”
(AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Esse entendimento jurisprudencial se sustenta ainda que se trate de provas orais (depoimentos) colhidos em processo diverso, conforme expressa manifestação da Terceira Seção, do STJ (AgRg nos EREsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022).

2.1. Caso em que as provas emprestadas foram trazidas ainda na fase inicial da instrução, havendo plena observância do contraditório prévio e efetivo, e a defesa teve diversas oportunidades de manifestar sua discordância, ou de requerer a repetição dos depoimentos, porém não o fez, tanto que aquiesceu com a realização do interrogatório e não desejou produzir novas provas, na fase de diligências complementares (art. 402, do Código de Processo Penal).

2.2. Além de inexistir o aventado defeito processual, não houve demonstração de prejuízo concreto, isto é, não se demonstrou quais fatos deixaram de ser esclarecidos, quais as contraditas que pretendia realizar ou quais divergências poderia explorar na narrativa acusatória.

3.
Do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal).

Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Relatório de Interceptações Telefônicas, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, enquanto a versão do acusado não é capaz de induzir dúvida razoável.

4. Da qualificadora inerente à restrição da liberdade (art. 158, § 3º, do código penal).
Caso em que, de fato, houve privação da liberdade da vítima por tempo razoável, sofrendo cerceamento de seu direito de liberdade. Vale destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que somente a vítima poderia assinar eu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência.

5. Dosimetria.
Na 1ª fase, a defesa alega indevido
bis in idem,
na medida em que ambas valorações negativas tiveram o cargo público da vítima como fonte elementar, porém os argumentos não prosperam, tendo em vista que, quanto às consequências do crime, a fundamentação não está vinculada ao cargo público, mas à necessidade de a vítima ser submetida a longo tempo de proteção estatal, o que independe da profissão do ofendido.

6. Ao contrário do que afirma a defesa, não há qualquer obrigatoriedade para que a agravante (alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal) somente incida quando houver alguma persecução penal em andamento, porém, por outro lado, o fato é que, pelas provas dos autos, não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença. Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado Josué assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados, motivo pelo qual é acolhido o pedido de afastamento dessa agravante.

7. Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, a defesa argumenta que inexiste fundamentação para a majoração no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos, conjugados, realmente justificam a fração aplicada.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000911-33.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE JOSE CELIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. HELIMAR PINTO - Desª. Substª. VÂNIA MASSAD CAMPOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: ANULAÇÃO DAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTES. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REMANESCEM DUAS AGRAVANTES. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Preliminar suscitada pela defesa: ausência de fundamentação.
No caso, é evidente a inexistência desse defeito processual, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a incidência da referida qualificadora, de modo que inexiste qualquer prejuízo à compreensão desses motivos ou ao exercício do direito recursal, a ensejar anulação da Sentença.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

Da
N
ulidade da prova emprestada.
Segundo a jurisprudência consolidada,
“Não há vedação para que se utilize provas emprestadas no processo penal, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa”
(AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Esse entendimento jurisprudencial se sustenta ainda que se trate de provas orais (depoimentos) colhidos em processo diverso, conforme expressa manifestação da Terceira Seção, do STJ (AgRg nos EREsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022).

2.1. Caso em que as provas emprestadas foram trazidas ainda na fase inicial da instrução, havendo plena observância do contraditório prévio e efetivo, e a defesa teve diversas oportunidades de manifestar sua discordância, ou de requerer a repetição dos depoimentos, porém não o fez, tanto que aquiesceu com a realização do interrogatório e não desejou produzir novas provas, na fase de diligências complementares (art. 402, do Código de Processo Penal).

2.2. Além de inexistir o aventado defeito processual, não houve demonstração de prejuízo concreto, isto é, não se demonstrou quais fatos deixaram de ser esclarecidos, quais as contraditas que pretendia realizar ou quais divergências poderia explorar na narrativa acusatória.

3.
Do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal).

Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Relatório de Interceptações Telefônicas, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, enquanto a versão do acusado não é capaz de induzir dúvida razoável.

4. Da qualificadora inerente à restrição da liberdade (art. 158, § 3º, do código penal).
Caso em que, de fato, houve privação da liberdade da vítima por tempo razoável, sofrendo cerceamento de seu direito de liberdade. Vale destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que somente a vítima poderia assinar eu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência.

5. Dosimetria.
Na 1ª fase, a defesa alega indevido
bis in idem,
na medida em que ambas valorações negativas tiveram o cargo público da vítima como fonte elementar, porém os argumentos não prosperam, tendo em vista que, quanto às consequências do crime, a fundamentação não está vinculada ao cargo público, mas à necessidade de a vítima ser submetida a longo tempo de proteção estatal, o que independe da profissão do ofendido.

6. Ao contrário do que afirma a defesa, não há qualquer obrigatoriedade para que a agravante (alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal) somente incida quando houver alguma persecução penal em andamento, porém, por outro lado, o fato é que, pelas provas dos autos, não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença. Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado Josué assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados, motivo pelo qual é acolhido o pedido de afastamento dessa agravante.

7. Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, a defesa argumenta que inexiste fundamentação para a majoração no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos, conjugados, realmente justificam a fração aplicada.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 28/02/2024

RELATÓRIO

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA)-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (
link
no Id. 4765762, Vol. 03 pp. 369-376), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 5011511), o apelante requer: 1) anulação do processo, por violação ao contraditório; 2) anulação da r. Sentença, por omissão de tese defensiva; 3) absolvição por insuficiência de provas; 4) afastamento da qualificadora inerente à restrição da liberdade (§ 3º, do art. 158, do Código Penal); 5) a redução da pena.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 5111408), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 5193161).

Por meio do Despacho de Id. 5202019, determinei a baixa em diligência, para que a vítima fosse intimada da Sentença condenatória, o que foi cumprido no Id. 5232788 e certificado no Id. 6063034.

No Despacho de Id. 6532025, determinei a retificação da autuação, sendo devidamente cumprido.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 18 de dezembro de 2023.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Homero, o senhor está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, eminente Desembargadora Relatora, senhora doutora Procuradora.

É um processo em que houve um desmembramento, há uma preliminar de nulidade, violação do contraditório. E essa questão de violação do contraditório diz respeito a quê?

Por que esse processo foi desmembrado, eminente Relatora, eminentes Desembargadores? Marcou-se a audiência, a defesa não foi intimada. Não foi intimada, o Magistrado quis realizar a audiência mesmo sem intimação dos patronos do ora apelante, Josué José Celírio.

Ele se resignou, disse, não aceito fazer sem meu advogado. Foram tomados então os depoimentos.

Diante da possibilidade da nulidade, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu por bem, desmembrar a ação penal. O caso de repercussão em uma Comarca do interior. Desmembrado, resolveu aproveitar a prova emprestada, aquela da qual não participara a defesa.

Diante disso, a defesa faz uma petição, na qual, confesso, houve um erro material, dizer que tem interesse na produção da prova emprestada, uma vez que não participou da audiência, na qual foi colhida a prova oral que se quer trazer aos autos.

Ora, admitir que esse advogado fosse concordar com a juntada de prova emprestada, desfavorável ao acusado, de audiência da qual ele não participou, e com a qual ele não concordara com a realização.

E aí dou um depoimento pessoal. O Magistrado sabia que eu não concordava com essa prova emprestada, numa conversa telefônica que nós tivemos, mas isso não está juntado aos autos. Isso não está juntado aos autos. Pois bem, essa prova emprestada foi juntada, e serviu de base para a condenação.

Qual a prova do prejuízo? Nulidade absoluta, o prejuízo é presumido, não se precisa provar o prejuízo.

Qual a prova que se tem? Então essa é a primeira preliminar, o aproveitamento de prova emprestada, violação do contraditório.

Mas, prosseguiu-se nos autos. Qual a prova que se tem contra o apelante? A palavra de um corréu. Qual corréu? O corréu Ronivon, condenado no processo anterior. Ronivon presta dois depoimentos na fase policial.

Vejam, Vossas Excelências, o absurdo que é. Quais dois depoimentos? No primeiro depoimento, na presença de seu advogado, Ronivon presta dois depoimentos. No primeiro depoimento, na presença de seu advogado, na Delegacia, Ronivon exerce o direito ao silêncio. Posteriormente, sem advogado, na Delegacia, Ronivon faz uma confissão. Mas aí estava sem advogado. Essa confissão, que traz a chamada de corréu, que traz a imputação ao candidato Josué, essa confissão é considerada válida pelo Magistrado.

E aí o Magistrado diz, e as razões do Ministério Público de Segundo Grau, fazem menção a isso. Ah, mas foi ouvido também o Delegado que, valida essa confissão? Claro, valida a confissão que foi prestada na presença dele, Delegado, sem a presença do advogado.

Com a presença do advogado, o Ronivon reservou-se o direito ao silêncio. Mas aí, não, não precisa de advogado. Aí ele confessa. Essa confissão é usada como base para a condenação.

A única prova que se tem contra Josué, é a falsa chamada de Roni Von, que em juízo nega essa confissão. Ronivon é chamado três vezes a depor. - Uma, na presença de seu advogado, na fase policial, reserva o direito ao silêncio. - Dois, sem advogado, só com o delegado, confessa tudo. - Três, em juízo, nega aquela confissão feita na fase policial. Pois bem, o feito segue. Esses são os fatos.

O que nós temos? No mérito, sustenta-se o absurdo da condenação, com base na prova colhida fora do contraditório, já que toda a prova se baseia na confissão de Ronivon.

Mas ainda, o que Josué, o ora apelante, supostamente pretendia? E aí, a gente passa a incursionar no mérito. O que ele pretendia? Ele pretendia, teria havido, supostamente, um acordo no Município de Brejetuba, entre um vereador e seu suplente, o ora apelante, que seria o suplente, para que o vereador renunciasse. O sequestro teria como razão de ser, uma obtenção de renúncia do vereador titular em benefício do ora apelante. Ele então assina a carta de renúncia, o sequestrado. Essa carta de renúncia é protocolada na Câmara Municipal, mas a renúncia não se efetiva. A renúncia não se efetiva. É fundamental essa compreensão. A renúncia não se efetiva.

E aí, qual é a finalidade, qual é o motivo, qual é o fim do artigo 158? Obtenção de uma vantagem econômica. O vereador, ora apelante, obteria uma vantagem econômica ou uma vantagem política? Obteria vantagem política, o cargo de vereador. Poderia obter uma vantagem econômica de forma indireta. Mas de forma direta seria vantagem política, que era a obtenção do cargo de vereador, e logo o tipo do artigo 158 não se completaria. Mas ainda que se entendesse assim, não se poderia ter, de forma alguma, a qualificadora do parágrafo 3º, porque a qualificadora do parágrafo 3º, diz respeito ao sequestro relâmpago.

Isso é quem diz Mirabete, no seu manual de direito penal, parte especial 2 Atlas.

Guilherme de Souza Nucci, diz que a Lei 11.923/2009 criou-se figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no artigo 158, parágrafo terceiro do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão.

A qualificadora deste parágrafo terceiro, diz Delmanto: “só poderá incidir se o agente efetivamente tiver obtido vantagem econômica da vítima”.

E a vantagem econômica, ainda que se considere que a renúncia do cargo de vereança, teria trazido vantagem econômica. Um, não houve vantagem econômica porque renúncia não existiu. A renúncia não se efetivou, logo impossível a qualificadora do parágrafo terceiro.

Mais que isso, há também uma preliminar de nulidade da sentença, porque essa questão da ausência da qualificadora do parágrafo 3º, não foi sequer mencionada na sentença, embora expressamente levantada nas razões de apelação.

Com essas questões, pedindo vênia por ter tomado parte da pauta, me refiro ao colega David Metzer, que tem um interrogatório ainda nessa tarde, pedindo vênia por ter feito duas sustentações orais aqui.

Com tais razões, pede e espera seja julgada procedente essa apelação, por que um: a sentença é nula; dois: não há que se falar em extorsão, sem que haja vantagem econômica, e ainda que se fale em extorsão, não pode ser na forma do artigo 158, parágrafo terceiro, porque não houve o proveito econômico, que é necessário a figura do sequestro relâmpago.

Muito obrigado, Excelência, muito obrigado, eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor Homero. Cumprimento Vossa Excelência, e concedo a palavra a eminente Desembargadora Vânia.

*

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Inicialmente, esclareço que este processo estava pautado para sessão do dia 07/02/2024, ocasião em que aderi ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto. Contudo, em razão de requerimento formulado pela Defesa Técnica, deferi o adiamento do feito.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por falta de fundamentação quanto ao argumento de afastamento da qualificadora do § 3º, do art. 158, do Código Penal (extorsão mediante restrição de liberdade).

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes da sentença (art. 381, do Código de Processo Penal), consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte (STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

No caso, é evidente a
inexistência desse defeito processual
, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a incidência da referida qualificadora, de modo que
inexiste

qualquer prejuízo à compreensão desses motivos ou ao exercício do direito recursal
, a ensejar anulação da Sentença. Transcrevo alguns dos trechos pertinentes:

“[...]. Nesse viés, assenta o STJ que, na forma qualificada do delito de extorsão (art. 158, §3º do Código Penal), a obtenção da vantagem indevida depende da colaboração da própria vítima, que é constrangida por meio da restrição da sua liberdade, a fazer, deixar de fazer ou entregar algo. Nesse crime, a restrição da liberdade é meio para constranger o próprio sequestrado a colaborar com a obtenção da vantagem econômica. Portanto, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima é igualmente delito formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem indevida e perfaz-se no momento em que o agente emprega os meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem (HC 622.604/SP).

[...].

Ademais, o ofendido narrou, com riqueza de detalhes, o modus operandi (cerceamento de sua liberdade por quilômetros dentro de um automóvel, sob grave ameaça a si e a sua família), bem como a vantagem indevida que lhe era exigida: a renúncia ao cargo de vereador de Brejetuba. Igualmente relatou que os executores do crime a todo momento se comunicavam com o terceiro mandante (o ora acusado).

Ficou sedimentado, pois, que a vítima foi atraída ao interior do veículo conduzido pelo corréu Ronivon Custódio e, mais à frente, no trajeto, adentrou nesse mesmo veículo o corréu Ricardo Rodrigues, o qual lhe ameaçara com o emprego de arma de fogo.

Foi então levada a vítima a um dado carreador de café, sendo ela então coagida, mediante ameaça à sua integridade física pessoal e de sua família, a assinar um termo de renúncia de mandato, o que acabou sendo feito.

Em seguida, os corréus estabeleceram contato com o ora acusado, enviando-lhe fotografias do documento assinado (aparentemente para aferir se confere com àquela usualmente utilizada pela vítima) e colhendo instruções sobre como proceder, ficando o ofendido, ainda assim, com a liberdade restrita até sua libertação no Município de Viana, a mais de 100km do local dos fatos.

[...].”

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, sendo que eventual incorreção jurídica é matéria que se confunde com o mérito, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (REVISOR):-

Também rejeito a preliminar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente relator Des. Substituta Vania Massad Campos

É como voto.

*

V O T O

MÉRITO

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (
link
no Id. 4765762, Vol. 03 pp. 369-376), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, à pena de
18

(dezoito) anos

de reclusão

e

216

(duzentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 08h38min, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima Antônio Marcos Bonifácio de Souza, a assinar a renúncia ao mandato de vereador do Município de Brejetuba.

Consta que o ofendido fora eleito vereador nas eleições municipais de 2020, tendo por primeiro suplente o denunciado JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO, que, por seu turno, ofereceu-lhe o pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de um emprego no SESC ou SESI, com salário de quatro a cinco mil reais, para que o candidato não assumisse o mandato eleitoral, porém a vítima recusou a proposta.

Diante disso, extrai-se que, no dia 17 de fevereiro de 2021, o denunciado RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO convidou a vítima a entrar no veículo por ele conduzido, a pretexto de auxiliá-lo a resolver um problema no Pronto Atendimento, porém, no caminho, o denunciado RICARDO RODRIGUES também entrou no veículo, e seguiram para um carreador de café, contra a vontade da vítima.

Chegando ao local, RICARDO sacou uma arma e disse
“você traiu Josué e por esse motivo tem que assinar alguns documentos”
, bem como mostrava fotos do filho da vítima, afirmando que, caso não obedecesse à ordem de assinar a renúncia ao mandato, iriam matá-lo.

Na ocasião, o denunciado RONIVON encaminhou vários áudios para JOSUÉ, informando-lhe as ações, bem como enviou fotos para que conferisse a assinatura do ofendido no termo de renúncia.

Consta, ainda, que a vítima permaneceu com a liberdade restringida por período considerável, tendo ficado em poder dos denunciados por aproximadamente duas horas, na zona rural de Brejetuba, e, após, seguiram para Venda Nova do Imigrante, onde fizeram uma parada para colocar créditos no celular do ofendido e obrigá-lo a ligar para o Presidente da Câmara, a fim de comunicar a renúncia ao mandato.

Ato contínuo, seguiram para Marechal Floriano, e, mais adiante, já no Município de Viana, liberaram o ofendido.

Segundo a Denúncia, os documentos foram entregues a um motociclista desconhecido, mas, posteriormente, o acusado JOSUÉ pediu para terceira pessoa, Adelmo de Freitas, protocolar na Câmara de Vereadores. Além disso, o veículo utilizado no crime fora emprestado por José Antônio Monteiro, a pedido do denunciado JOSUÉ.

O feito se iniciou sob a numeração 0000193-36.2021.8.08.0016, porém foi desmembrado em relação ao ora apelante JOSUÉ, prosseguindo aquele originário quanto aos corréus RONIVON e RICARDO, cujas apelações também estão pendentes de julgamento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de extorsão, qualificado pela restrição de liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA.

Inicialmente, alega-se violação ao devido processo legal, tendo em vista que, na audiência em que determinado o desmembramento, foram ouvidas algumas testemunhas, cujos depoimentos foram incluídos neste feito como provas emprestadas, porém sem a participação da defesa técnica do apelante JOSUÉ.

Esclareço que, embora suscitada a título de preliminar, a questão se confunde com o mérito, na medida em que seu eventual acolhimento enseja a anulação das provas e o consequente julgamento do recurso, com base no arcabouço probatório remanescente, não impedindo o julgamento do mérito.

A fim de contextualizar os fatos, ressalto que, em audiência de 16 de agosto de 2021, estiveram presentes apenas as defesas dos réus RONIVON e RICARDO, que estavam presos preventivamente, motivo pelo qual determinou-se o desmembramento do feito (Vol. 03, pp. 61-63). Na ocasião, foi realizada a oitiva da vítima e de 10 (dez) testemunhas/informantes
1
.

Em seguida, o Ministério Público requereu que aqueles depoimentos fossem trazidos como prova emprestada para o presente feito, fruto de desmembramento, e, ao ser intimada, a defesa peticionou o seguinte:
“
tem interesse na produção da prova emprestada,

uma vez que não participou da audiência na qual foi colhida a prova oral que se quer trazer aos autos”
(Vol. 03, p. 159).

No entanto, o apelante afirma que houve manifesto erro material na petição, porquanto desejava ter escrito
“
não

tem interesse na produção da prova emprestada”
, o que estaria claro pela fundamentação que seguiu aquela frase.

De fato, também interpreto que, apesar da literalidade constante na Petição, a fundamentação denota que a defesa era contrária à inclusão da prova emprestada, o que também foi alcançado pelo próprio juízo de origem, na Decisão por meio da qual fora deferida a medida:

“Assim, haja vista a aquiescência do Ministério Público,
não posso admitir que a negativa da Defesa, justificada na ‘não participação da audiência na qual colhida a prova oral’
seja obstáculo para se assegurar outro valor constitucionalmente previsto ao processo, como afirmou a Ministra Nancy Andrighi, que é o ‘[...] aumento da eficiência, na medida em que (a produção da prova emprestada) garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na Constituição Federal pela EC 45/2004’ (EREsp 617428).” (Vol. 03, pp. 161-162).

Ultrapassada essa questão acerca da aquiescência da defesa, cumpre deliberar se houve irregularidade processual e sua potencial consequência.

Como cediço, eventuais defeitos processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal), sob pena de preclusão.

Segundo a jurisprudência consolidada,
“Não há vedação para que se utilize provas emprestadas no processo penal, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida,

desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa
”
(AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Esse entendimento jurisprudencial se sustenta ainda que se trate de provas orais (depoimentos) colhidos em processo diverso, conforme expressa manifestação da Terceira Seção, do STJ:

“[...]. 6.
Esta Corte admite a utilização do conteúdo de

depoimento

obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino.
[...]. (AgRg nos EREsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022)”.

Dessa forma, não é possível afirmar a ocorrência de irregularidade processual, a ensejar a nulidade pretendida pela defesa.

Vale ressaltar, por oportuno, que as provas emprestadas foram trazidas ainda na fase inicial da instrução, havendo plena observância do
contraditório

prévio e

efetivo
, e a defesa teve diversas oportunidades de manifestar sua discordância, ou de requerer a repetição dos depoimentos, porém não o fez, tanto que aquiesceu com a realização do interrogatório e
não desejou produzir novas provas
, na fase de diligências complementares (art. 402, do Código de Processo Penal – Vol. 03, p. 301).

Nesse sentido, assiste razão ao Juízo
a quo
e ao Ministério Público, ao afirmarem que, além de inexistir o aventado defeito processual,
não houve demonstração de prejuízo concreto
, isto é, não se demonstrou quais fatos deixaram de ser esclarecidos, quais as contraditas que pretendia realizar ou quais divergências poderia explorar na narrativa acusatória.

Por todos esses motivos,
entendo que os argumentos não prosperam, sendo válidas as provas.

2. DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.

Ao postular a absolvição por insuficiência de provas, a defesa alega que a condenação está baseada exclusivamente nas declarações do corréu, colhidas apenas em esfera inquisitorial, e, portanto, não há provas válidas em seu desfavor (art. 155, do Código de Processo Penal).

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 15-18), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Vol. 01, pp. 321-343), pelo Relatório de Interceptação Telefônica (Vol. 01, pp. 345-398).

As provas de
autoria
em desfavor do apelante também são incontestáveis.

Em juízo, a vítima Antônio Marcos (“Antônio da Saúde”) relatou que, logo após as eleições, participou de uma reunião com o acusado e outros membros do Partido, ocasião em que JOSUÉ lhe ofereceu R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e um cargo no SESC ou SESI, para que renunciasse ao mandato, porém a vítima rejeitou a proposta.

No depoimento judicial, confirmou integralmente o teor de suas declarações extrajudiciais, quando, além de narrar todos os fatos conforme constam na Denúncia, afirmou ter certeza de que o apelante JOSUÉ estava envolvido, pois a todo tempo os seus sequestradores ligavam para ele e diziam seu nome (Vol. 01, pp. 25-27). Reiterou que, a todo momento, falavam, sem esconder, o nome de Josué, e ligavam para ele constantemente.

Relatou, ainda, que ficou aproximadamente 05 (cinco) horas em poder dos sequestradores, sendo que Ricardo era quem estava armado.

Acrescentou que Ronivon (“RONI”) era primo de Josué, fazendo campanha para este, e, inclusive, o ofendido já compareceu à casa de RONI com Josué.

Segundo Antônio, no dia dos fatos, Ronivon o abordou, dizendo que estava precisando do ofendido, pois sua esposa estava no Pronto Atendimento e queria que fossem juntos, tendo em vista que o senhor Antônio era conhecido na unidade de saúde, porém, no caminho, Ricardo entrou no veículo e, em seguida, mostrou a arma e anunciou a ação criminosa, levando-o para uma carreira de café, onde exigiram que assinasse alguns papéis, sob ameaça de morte contra a vítima e contra seu filho.

Relatou o ofendido que, em seguida, os criminosos levaram-no para Venda Nova do Imigrante, a fim de conseguirem sinal e colocarem crédito no seu celular, pois desejavam que ele ligasse para o Presidente da Câmara, para anunciar sua renúncia ao mandato, e, posteriormente, deixaram-no na rodovia, já em Viana.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No presente caso, observo, para além das declarações da vítima, que a testemunha José Antônio Monteiro confirmou que, no dia dos fatos, emprestou seu veículo Gol, vermelho, para
JOSUÉ
, por volta das 08 horas, que o devolveu pessoalmente por volta das 14h30min,
sendo este o veículo utilizado

na prática do crime em questão
. Tais horários coincidem perfeitamente com a cronologia dos fatos relatada pela vítima. Os vídeos constantes nos autos realmente apontam que a vítima era conduzida no referido veículo, na cidade de Brejetuba, aproximadamente às 08h20min, ainda sem saber que seria sequestrada
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que consta no Relatório de Interceptações Telefônicas a identificação de
ligações efetuadas por Ricardo Rodrigues
– utilizando-se de linhas em nome de terceiros –
para Josué

às 07h22min
e
às 13h02min
no dia dos fatos, justamente momentos que antecederam e sucederam a ação criminosa.

E mais. O rastreio das Estações Rádio-Base (ERBs) dos aparelhos utilizados também correspondem exatamente à cronologia e aos relatos da vítima, sendo identificado que, quando fez a primeira ligação para Josué, Ricardo estava em Brejetuba, e, quando realizou a última ligação, estava em Viana (local em que a vítima foi deixada).

Além disso, o aparelho do corréu Ronivon saiu de Brejetuba, passou por Venda Nova do Imigrante (às 09h58min) e estava em Viana, na mesma posição do aparelho de Ricardo, às 12h50min.

Vale acrescentar, ainda, que o corréu Ronivon, em primeiro momento, manteve-se silente (Vol. 01, p. 59), porém, no dia seguinte,
confessou
os fatos, dizendo que realmente os praticara juntamente com Ricardo,
sendo Josué o mandante
(Vol. 01, pp. 79-83), tudo isso em fase inquisitorial, embora os elementos indiquem que, em juízo, passou a negar novamente a prática delitiva.

Todos esses dados probatórios acabam por ratificar as declarações da vítima, no sentido de que os criminosos contatavam Josué durante a ação criminosa, bem como confirmam o percurso do crime e os horários relatados pelo ofendido.

Em seu interrogatório, o acusado JOSUÉ negou os fatos, afirmando que tinha um combinado político com a vítima, no qual ambos seriam beneficiados, tendo em vista que o acusado assumiria o mandato e a vítima renunciaria antes de perdê-lo, já que temia tal perdimento, em razão de não residir em Brejetuba. Afirmou que a vítima foi quem pediu para algum conhecido seu realizar o pedido de renúncia, e, posteriormente, passou a apresentar essa versão de que fora sequestrado.

A testemunha Josimar Benício dos Santos, que foi candidato a vereador pelo mesmo Partido dos envolvidos (CIDADANIA), relatou, em juízo, que, de fato, ficou sabendo de um combinado entre Josué e Antônio, no sentido de que este renunciaria ao mandato em favor daquele, e, em troca, obteria a quitação de uma dívida. Tal depoimento foi ouvido diretamente perante a defesa, não sendo objeto exclusivo de prova emprestada.

Esclareceu que Josué e Antônio eram grandes aliados eleitorais, porém, naquelas eleições fora necessária a retirada de algumas candidaturas masculinas, em razão da necessidade de cumprimento da cota para candidaturas femininas, motivo pelo qual Josué retirou sua candidatura e passou a ser suplente de Antônio.

Nesse contexto,
foi inequivocamente constatada a intenção de Josué assumir o mandato de Antônio
(voluntária ou forçadamente), e, neste mesmo sentido, a testemunha Luiz Ricardo Barreiro Araújo, Presidente do Partido Cidadania em Brejetuba, confirmou, em juízo, suas declarações extrajudiciais, de que, após as eleições, realmente houve uma reunião partidária, na qual
“
Josué ofereceu a Antônio um emprego em Vitória, desde que ANTÔNIO se licenciasse do cargo”
, e, diante dessas
“primeiras insinuações de Josué a respeito de uma possível proposta
”, o declarante
“se afastou e disse que não queria participar do assunto”
(Vol. 01, pp. 145-146).

A testemunha Cláudio Adão Cabral também
afirmou ter

participado da reunião partidária na qual o suplente Josué pediu que Antônio renunciasse ao mandato, oferecendo-lhe dinheiro, inclusive pressionando, tendo ficado o clima um pouco tenso.
Afirmou que Antônio ficou constrangido com a situação, e inclusive chegou a questionar se estava sendo ameaçado (Vol. 01, pp. 73-74).

De seu turno, a testemunha Leandro Santana da Silva, vereador de Brejetuba, confirmou, em juízo, seu depoimento na esfera investigativa (Vol. 01, p. 69), no sentido de que,
na mesma noite do crime, Josué, que é seu amigo, já estava se movimentando e

articulandovotos para eleição de Presidente da Câmara.

A mesma informação foi prestada por Dênis Simões Dias, também vereador de Brejetuba, informando que,
no dia seguinte aos fatos
, encontrou com Josué,
ocasião em que este já se posicionava como possível candidato à presidência da Câmara de Vereadores
(Vol. 01, p. 71).

Em resumo, fica claro e inconteste que o acusado e a vítima eram aliados políticos, porém, após a eleição,
Josué, que era suplente, pretendia assumir o cargo de vereador titularizado por Antônio,
daí surgindo uma desavença entre ambos.

Dessa forma, é irrelevante se havia, ou não, um combinado prévio entre o acusado e a vítima, e se o ofendido descumpriu tal acordo,
sendo certo que o acusado pretendia assumir o cargo da vítima

e era o principal interessado na sua renúncia
.

Portanto, diante de tudo constante no caderno processual, concluí que as provas dos autos são suficientes à manutenção do decreto condenatório, valendo reiterar que tal convicção não se extrai exclusivamente das declarações da vítima, nem das provas emprestadas, mas, também, do Relatório de Investigação de Interceptações Telefônicas e das declarações de testemunha ouvida no presente feito.

Não ignoro que, de fato, restou inconclusivo sobre qual pessoa realizou o protocolo do documento de renúncia, fruto da extorsão, tendo em vista que tais suspeitas recaíram inicialmente sobre Adelmo de Freitas (“Pamonha”), que prestou declarações contraditórias (Vol. 01, pp. 311-313, 317-319 e mídia
3
), mas o vídeo extraído do sistema de videomonitoramento da Câmara de Vereadores
4
realmente aponta que
não foi ele
a pessoa que realizou tal protocolo. No entanto, essa questão é lateral e não abala a convicção condenatória, a ponto de induzir dúvida razoável.

Portanto, considero suficientemente comprovadas a materialidade dos fatos e a autoria por parte do ora apelante.

3. DA TIPICIDADE E DA QUALIFICADORA INERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

Embora a tipicidade dos fatos no crime de extorsão não tenha sido diretamente questionada neste recurso, ela foi bastante debatida no recurso do Processo originário, motivo pelo qual reputo necessário e prudente enfrentá-la.

Com efeito, naquele Processo, as defesas pretendem o acolhimento da tese de atipicidade, ou a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), sob o argumento de que não estaria demonstrada a finalidade de obter
“indevida vantagem econômica”
.

Inicialmente, ressalto que, sendo a extorsão um crime contra o patrimônio, sua descrição típica traz como objeto material e finalidade específica
“a indevida vantagem econômica”
sendo que, no caso,
esse conteúdo econômico é intrínseco (direta e indiretamente) ao cargo de Vereador,
embora tal função também tenha sua relevância política, social, etc.

É por isso que a doutrina aponta que
“O conceito de vantagem contido no artigo 158 é

bem mais amplo

que o do furto e o do roubo, haja vista que abrange não só a coisa móvel corpórea de outrem, mas todo interesse ou direito patrimonial alheio, tratando-se, destarte, de crime contra o patrimônio em geral
5
”.

Nessa linha, Cleber Masson afirma o seguinte:

“É preciso destacar que o patrimônio, como bem jurídico protegido pelo art. 158 do Código Penal, há de ser compreendido em sentido mais amplo do que a propriedade e a posse, ao contrário do que se dá no furto e no roubo, pois o tipo penal fala em “indevida vantagem econômica”. Destarte,
qualquer que seja a vantagem patrimonial obtida ou procurada pelo agente, em detrimento da vítima, estará caracterizado um dos requisitos da extorsão.

De fato,
é patrimônio, no contexto do crime em apreço, todo bem ou interesse cujo sacrifício represente, para o seu titular, um mal maior do que o prejuízo patrimonial correspondente à vantagem exigida pelo extorsionário.
São exemplos de tais bens ou interesses a honra, a tranquilidade pessoal ou familiar, o crédito comercial etc.
6
”

De seu turno, Rogério Greco arremata:
“Qualquer vantagem de natureza econômica, gozando ou não do status de coisa móvel alheia, ou seja, passível ou não de remoção, poderá se constituir na finalidade especial com que atua o agente
7
”
.

Tal amplitude já foi reconhecida pelo c. STJ:

“[...]. 4. O delito de extorsão, conforme previsão contida no art. 158 do Código Penal, está inserido no Capítulo dos Crimes contra o Patrimônio, mas, diferentemente do furto e do roubo,
a expressão "vantagem econômica" prevista no tipo possui espectro mais amplo, não abrangendo apenas o bem móvel alheio.
5. O tipo tutela também a liberdade individual, a integridade física e psíquica da vítima. [...].” (AgRg no HC n. 506.875/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 28/8/2019).

Portanto, conclui-se que, de fato,
é nítido o intuito de obter vantagem econômica,
decorrente do cargo de Vereador, embora obviamente também esteja atrelada a esse cargo a influência política, o que, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta ao crime de extorsão, sendo certo que o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal) está contido neste crime mais grave, em caráter meramente subsidiário (“soldado de reserva”).

Com efeito, reitero ser inegável que o exercício de qualquer cargo público remunerado traz, intrinsecamente, uma
vantagem econômica a ele inerente
, ainda que também haja funções políticas e sociais vinculadas, o que não desconstitui a tipicidade da conduta.

A rigor, a tese defensiva – de que não houve obtenção de vantagem econômica por não ter sido efetivada a destituição da vítima do cargo de Vereador – mais se assemelha à intenção de afastar a consumação do delito, para considerá-lo meramente tentado, porém é consagrado o entendimento de que
o crime de extorsão é formal
, consumando-se com a conduta e dispensando o resultado naturalístico (Súmula nº 96/STJ).

Prosseguindo, quanto à pretensão de
afastamento da qualificadora
inerente à restrição da liberdade, vulgarmente chamada de “sequestro-relâmpago” (§ 3º, do art. 158, do Código Penal), ressalto que, de fato, houve privação da liberdade da vítima por tempo razoável, sofrendo cerceamento de seu direito de liberdade. Vale destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que
somente a vítima poderia assinar

seu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência,

conduta também de natureza personalíssima
.

Tal situação atende às elementares da qualificadora em questão, conforme leciona a doutrina:

“Essa privação da liberdade deverá ocorrer por tempo razoável, permitindo, assim, que se reconheça que a vítima ficou limitada em seu direito de ir, vir ou mesmo permanecer, em virtude do comportamento levado a efeito pelo agente.

Por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um
meio
, ou seja, uma
condição necessária
para que o agente tenha sucesso na obtenção da vantagem econômica
8
”.

Com efeito, a vítima teve sua liberdade cerceada por aproximadamente 05 (cinco) horas, período no qual foi conduzida a uma carreira de café ainda em Brejetuba, depois a Venda Nova do Imigrante, e, posteriormente, a Viana, tudo isso sob graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, sendo-lhe mostrada, ainda, a fotografia de seu filho.

Diante disso, considero adequado juízo de tipicidade realizado, sendo, ainda, inviável afastar a qualificadora em questão, de modo que a pretensão defensiva
não merece prosperar.

4. DA APLICAÇÃO DA PENA.

Passando à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base de 06 (seis) para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, em razão da
culpabilidade
(
“o crime foi vertido contra membro de Poder da República, sujeito dotado de ampla competência politica, capaz de alterar os destinos do Município no qual inserido, circunstância grave que merece repressão qualificada do Estado”
) e das
consequências
do crime (
“após os fatos, a vítima se encontrou durante mais de um ano sob proteção estatal, sendo escoltado para exercer sua função pública, fato que igualmente merece diferenciada sanção em face do réu”
).

A defesa alega indevido
bis in idem,
na medida em que ambas valorações negativas tiveram o cargo público da vítima como fonte elementar, porém os argumentos
não prosperam,
tendo em vista que, quanto às consequências do crime, a fundamentação não está vinculada ao cargo público, mas à necessidade de a vítima ser submetida a longo tempo de proteção estatal, o que independe da profissão do ofendido.

Mantenho, portanto, a negativação de ambas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Na 2ª fase, alega-se que não houve justificativa adequada para incidência da agravante inerente à alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal (
“II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;”
).

A questão foi assim fundamentada pelo Juízo
a quo
:

“Incide ao acusado a agravante do art. 61, inciso II, alínea
b
do Código Penal, já que atuou para assegurar a prática ou a vantagem de crimes vertidos contra o sistema eleitoral (vide, por exemplo, os artigos 290 e 349 do Código Eleitoral), de modo que aquilato a agravante em 1/4”.

Segundo a defesa, não é possível aplicar a agravante em questão, pois não fora indicada qual ação penal ou inquérito policial foram movidos em face dos crimes eleitorais indicados pelo magistrado.

Ao contrário do que afirma a defesa,
não há qualquer obrigatoriedade para que tal agravante somente incida quando houver alguma persecução penal em andamento
, porém, por outro lado, o fato é que, pelas provas dos autos,
não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença
(
“Art. 290 Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo dêste Código”
;
“Ar. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais”
).

Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados, motivo pelo qual acolho o pedido de
afastamento dessa agravante.

Ainda na 2ª fase, remanescem,
sem insurgência
, as agravantes do
art. 61, II, “c”, do Código Penal
(
“II - ter o agente cometido o crime: c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;”
) e do
art. 62, I, do Código Penal
(
“Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;”
).

Havendo duas circunstâncias agravantes, mantenho a valoração de 1/6 (um) sexto para cada, conforme sugerido pela jurisprudência, totalizando um agravamento de 1/3 (um terço), o que resulta na pena intermediária de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, pela qual
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
.

A defesa argumenta que inexiste fundamentação para a majoração no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém verifico que, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos,
conjugados
, realmente justificam a fração aplicada.

Dessa forma, fixo a pena DEFINITIVA em
15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA.

Não havendo questionamento defensivo, mantenho o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo, também, o regime inicial fechado e a impossibilidade de concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena.

Não houve insurgência quanto à condenação no dever de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar, e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, mantida da r. Sentença nos demais termos.

É como voto.

*

1
“Antonio Marcos Bonifácio do Souza e testemunhas: (i) Ijanete Vieira Dias Leonora; (ii) Luiz Ricardo Barreiro Araújo; (iii) Leandro Santana da Silva; (iv) Cláudio Adão Cabral; (v) José Antônio Monteiro; (vi) Juarez Custódio Patrocínio (ouvido na qualidade de informante, posto ser irmão do 2º requerido, nos termos do art. 206 do CPP); (vii) Josabed R. dos Santos; (viii) Vânia Custódio Patrocínio Fressa (ouvida na qualidade de informante, posto ser irmã do 2º requerido, nos termos do art. 206 do CPP); (x) Joana do Melo Vieira; (x) Rozeni Tavares da Cunha (ouvida na qualidade de informante, na forma do art. 206 do CPP por ser esposa do 2º réu); e (xi) Hélio José do Araújo.”

2
“VIDEO-2021-02-25-17-34-38.mp4”, “VIDEO-2021-02-26-14-18-55.mp4”.

3
“josue_jose (1).mp4”

4
“WhatsApp Video 2021-05-14 at 11.40.50.mp4”

5
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro
:
parte especial (arts. 121 a 249 do CP) – Vol. 2.
3.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019. p. 572.

6
MASSON, Cleber.
Direito penal:
parte especial – vol. 02. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 447.

7
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:

parte especial, vol. 02.
14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 707.

8
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:

parte especial, volume 02
. 14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 715

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (REVISOR):-

Acompanho o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

CON

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000911-33.2021.8.08.0016

APELANTE: JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, esclareço que este processo estava pautado para sessão do dia 07/02/2024, ocasião em que aderi ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto. Contudo, em razão de requerimento formulado pela Defesa Técnica, deferi o adiamento do feito.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por falta de fundamentação quanto ao argumento de afastamento da qualificadora do § 3º, do art. 158, do Código Penal (extorsão mediante restrição de liberdade).

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes da sentença (art. 381, do Código de Processo Penal), consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte (STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

No caso, é evidente a
inexistência desse defeito processual
, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a incidência da referida qualificadora, de modo que
inexiste
qualquer prejuízo à compreensão desses motivos ou ao exercício do direito recursal
, a ensejar anulação da Sentença. Transcrevo alguns dos trechos pertinentes:

“[...]. Nesse viés, assenta o STJ que, na forma qualificada do delito de extorsão (art. 158, §3º do Código Penal), a obtenção da vantagem indevida depende da colaboração da própria vítima, que é constrangida por meio da restrição da sua liberdade, a fazer, deixar de fazer ou entregar algo. Nesse crime, a restrição da liberdade é meio para constranger o próprio sequestrado a colaborar com a obtenção da vantagem econômica. Portanto, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima é igualmente delito formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem indevida e perfaz-se no momento em que o agente emprega os meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem (HC 622.604/SP).

[...].

Ademais, o ofendido narrou, com riqueza de detalhes, o modus operandi (cerceamento de sua liberdade por quilômetros dentro de um automóvel, sob grave ameaça a si e a sua família), bem como a vantagem indevida que lhe era exigida: a renúncia ao cargo de vereador de Brejetuba. Igualmente relatou que os executores do crime a todo momento se comunicavam com o terceiro mandante (o ora acusado).

Ficou sedimentado, pois, que a vítima foi atraída ao interior do veículo conduzido pelo corréu Ronivon Custódio e, mais à frente, no trajeto, adentrou nesse mesmo veículo o corréu Ricardo Rodrigues, o qual lhe ameaçara com o emprego de arma de fogo.

Foi então levada a vítima a um dado carreador de café, sendo ela então coagida, mediante ameaça à sua integridade física pessoal e de sua família, a assinar um termo de renúncia de mandato, o que acabou sendo feito.

Em seguida, os corréus estabeleceram contato com o ora acusado, enviando-lhe fotografias do documento assinado (aparentemente para aferir se confere com àquela usualmente utilizada pela vítima) e colhendo instruções sobre como proceder, ficando o ofendido, ainda assim, com a liberdade restrita até sua libertação no Município de Viana, a mais de 100km do local dos fatos.

[...].”

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, sendo que eventual incorreção jurídica é matéria que se confunde com o mérito, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (
link
no Id. 4765762, Vol. 03 pp. 369-376), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
8
,
§
3
º,
do Código Penal
, à pena de
18
(
dezoito
) ano
s

de reclusão
e
216
(
duzentos e dezesseis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 08h38min, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima Antônio Marcos Bonifácio de Souza, a assinar a renúncia ao mandato de vereador do Município de Brejetuba.

Consta que o ofendido fora eleito vereador nas eleições municipais de 2020, tendo por primeiro suplente o denunciado JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO, que, por seu turno, ofereceu-lhe o pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de um emprego no SESC ou SESI, com salário de quatro a cinco mil reais, para que o candidato não assumisse o mandato eleitoral, porém a vítima recusou a proposta.

Diante disso, extrai-se que, no dia 17 de fevereiro de 2021, o denunciado RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO convidou a vítima a entrar no veículo por ele conduzido, a pretexto de auxiliá-lo a resolver um problema no Pronto Atendimento, porém, no caminho, o denunciado RICARDO RODRIGUES também entrou no veículo, e seguiram para um carreador de café, contra a vontade da vítima.

Chegando ao local, RICARDO sacou uma arma e disse
“você traiu Josué e por esse motivo tem que assinar alguns documentos”
, bem como mostrava fotos do filho da vítima, afirmando que, caso não obedecesse à ordem de assinar a renúncia ao mandato, iriam matá-lo.

Na ocasião, o denunciado RONIVON encaminhou vários áudios para JOSUÉ, informando-lhe as ações, bem como enviou fotos para que conferisse a assinatura do ofendido no termo de renúncia.

Consta, ainda, que a vítima permaneceu com a liberdade restringida por período considerável, tendo ficado em poder dos denunciados por aproximadamente duas horas, na zona rural de Brejetuba, e, após, seguiram para Venda Nova do Imigrante, onde fizeram uma parada para colocar créditos no celular do ofendido e obrigá-lo a ligar para o Presidente da Câmara, a fim de comunicar a renúncia ao mandato.

Ato contínuo, seguiram para Marechal Floriano, e, mais adiante, já no Município de Viana, liberaram o ofendido.

Segundo a Denúncia, os documentos foram entregues a um motociclista desconhecido, mas, posteriormente, o acusado JOSUÉ pediu para terceira pessoa, Adelmo de Freitas, protocolar na Câmara de Vereadores. Além disso, o veículo utilizado no crime fora emprestado por José Antônio Monteiro, a pedido do denunciado JOSUÉ.

O feito se iniciou sob a numeração 0000193-36.2021.8.08.0016, porém foi desmembrado em relação ao ora apelante JOSUÉ, prosseguindo aquele originário quanto aos corréus RONIVON e RICARDO, cujas apelações também estão pendentes de julgamento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de extorsão, qualificado pela restrição de liberdade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA.

Inicialmente, alega-se violação ao devido processo legal, tendo em vista que, na audiência em que determinado o desmembramento, foram ouvidas algumas testemunhas, cujos depoimentos foram incluídos neste feito como provas emprestadas, porém sem a participação da defesa técnica do apelante JOSUÉ.

Esclareço que, embora suscitada a título de preliminar, a questão se confunde com o mérito, na medida em que seu eventual acolhimento enseja a anulação das provas e o consequente julgamento do recurso, com base no arcabouço probatório remanescente, não impedindo o julgamento do mérito.

A fim de contextualizar os fatos, ressalto que, em audiência de 16 de agosto de 2021, estiveram presentes apenas as defesas dos réus RONIVON e RICARDO, que estavam presos preventivamente, motivo pelo qual determinou-se o desmembramento do feito (Vol. 03, pp. 61-63). Na ocasião, foi realizada a oitiva da vítima e de 10 (dez) testemunhas/informantes
1
.

Em seguida, o Ministério Público requereu que aqueles depoimentos fossem trazidos como prova emprestada para o presente feito, fruto de desmembramento, e, ao ser intimada, a defesa peticionou o seguinte:
“tem interesse na produção da prova emprestada,
uma vez que não participou da audiência na qual foi colhida a prova oral que se quer trazer aos autos”

(Vol. 03, p. 159).

No entanto, o apelante afirma que houve manifesto erro material na petição, porquanto desejava ter escrito
“
não
tem interesse na produção da prova emprestada”
, o que estaria claro pela fundamentação que seguiu aquela frase.

De fato, também interpreto que, apesar da literalidade constante na Petição, a fundamentação denota que a defesa era contrária à inclusão da prova emprestada, o que também foi alcançado pelo próprio juízo de origem, na Decisão por meio da qual fora deferida a medida:

“Assim, haja vista a aquiescência do Ministério Público,
não posso admitir que a negativa da Defesa, justificada na ‘não participação da audiência na qual colhida a prova oral’
seja obstáculo para se assegurar outro valor constitucionalmente previsto ao processo, como afirmou a Ministra Nancy Andrighi, que é o ‘[...] aumento da eficiência, na medida em que (a produção da prova emprestada) garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na Constituição Federal pela EC 45/2004’ (EREsp 617428).” (Vol. 03, pp. 161-162).

Ultrapassada essa questão acerca da aquiescência da defesa, cumpre deliberar se houve irregularidade processual e sua potencial consequência.

Como cediço, eventuais defeitos processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal), sob pena de preclusão.

Segundo a jurisprudência consolidada,
“Não há vedação para que se utilize provas emprestadas no processo penal, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida,
desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa
”
(AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Esse entendimento jurisprudencial se sustenta ainda que se trate de provas orais (depoimentos) colhidos em processo diverso, conforme expressa manifestação da Terceira Seção, do STJ:

“[...]. 6.
Esta Corte admite a utilização do conteúdo de
depoimento
obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino.
[...]. (AgRg nos EREsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022)”.

Dessa forma, não é possível afirmar a ocorrência de irregularidade processual, a ensejar a nulidade pretendida pela defesa.

Vale ressaltar, por oportuno, que as provas emprestadas foram trazidas ainda na fase inicial da instrução, havendo plena observância do
contraditório
prévio e
efetivo
, e a defesa teve diversas oportunidades de manifestar sua discordância, ou de requerer a repetição dos depoimentos, porém não o fez, tanto que
aquiesceu com a realização do interrogatório
e
não desejou produzir novas provas
, na fase de diligências complementares (art. 402, do Código de Processo Penal – Vol. 03, p. 301).

Nesse sentido, assiste razão ao Juízo
a quo
e ao Ministério Público, ao afirmarem que,
além de inexistir o aventado defeito processual
,
não houve demonstração de prejuízo concreto
, isto é, não se demonstrou quais fatos deixaram de ser esclarecidos, quais as contraditas que pretendia realizar ou quais divergências poderia explorar na narrativa acusatória.

Por todos esses motivos,
entendo que os argumentos não prosperam, sendo válidas as provas.

2. DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.

Ao postular a
absolvição
por insuficiência de provas, a defesa alega que a condenação está baseada exclusivamente nas declarações do corréu, colhidas apenas em esfera inquisitorial, e, portanto, não há provas válidas em seu desfavor (art. 155, do Código de Processo Penal).

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 15-18), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Vol. 01, pp. 321-343), pelo Relatório de Interceptação Telefônica (Vol. 01, pp. 345-398).

As provas de
autoria
em desfavor do apelante também são incontestáveis.

Em juízo, a
vítima
Antônio Marcos (“Antônio da Saúde”) relatou que, logo após as eleições, participou de uma reunião com o acusado e outros membros do Partido, ocasião em que JOSUÉ lhe ofereceu R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e um cargo no SESC ou SESI, para que renunciasse ao mandato, porém a vítima rejeitou a proposta.

No depoimento judicial, confirmou integralmente o teor de suas declarações extrajudiciais, quando, além de narrar todos os fatos conforme constam na Denúncia, afirmou ter certeza de que o apelante JOSUÉ estava envolvido, pois a todo tempo os seus sequestradores ligavam para ele e diziam seu nome (Vol. 01, pp. 25-27). Reiterou que, a todo momento, falavam, sem esconder, o nome de Josué, e ligavam para ele constantemente.

Relatou, ainda, que ficou aproximadamente 05 (cinco) horas em poder dos sequestradores, sendo que Ricardo era quem estava armado.

Acrescentou que Ronivon (“RONI”) era primo de Josué, fazendo campanha para este, e, inclusive, o ofendido já compareceu à casa de RONI com Josué.

Segundo Antônio, no dia dos fatos, Ronivon o abordou, dizendo que estava precisando do ofendido, pois sua esposa estava no Pronto Atendimento e queria que fossem juntos, tendo em vista que o senhor Antônio era conhecido na unidade de saúde, porém, no caminho, Ricardo entrou no veículo e, em seguida, mostrou a arma e anunciou a ação criminosa, levando-o para uma carreira de café, onde exigiram que assinasse alguns papéis, sob ameaça de morte contra a vítima e contra seu filho.

Relatou o ofendido que, em seguida, os criminosos levaram-no para Venda Nova do Imigrante, a fim de conseguirem sinal e colocarem crédito no seu celular, pois desejavam que ele ligasse para o Presidente da Câmara, para anunciar sua renúncia ao mandato, e, posteriormente, deixaram-no na rodovia, já em Viana.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No presente caso, observo, para além das declarações da vítima, que a
testemunha
José Antônio Monteiro confirmou que, no dia dos fatos,
emprestou seu veículo Gol, vermelho
, para
JOSUÉ
, por volta das 08 horas, que o devolveu pessoalmente por volta das 14h30min,
sendo este o veículo utilizado
na prática do crime em questão
. Tais horários coincidem perfeitamente com a cronologia dos fatos relatada pela vítima. Os vídeos constantes nos autos realmente apontam que a vítima era conduzida no referido veículo, na cidade de Brejetuba, aproximadamente às 08h20min, ainda sem saber que seria sequestrada
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que consta no Relatório de Interceptações Telefônicas a identificação de
ligações efetuadas por Ricardo Rodrigues
– utilizando-se de linhas em nome de terceiros –
para Josué
às 07h22min
e
às 13h02min
no dia dos fatos, justamente momentos que antecederam e sucederam a ação criminosa.

E mais. O rastreio das Estações Rádio-Base (ERBs) dos aparelhos utilizados também correspondem exatamente à cronologia e aos relatos da vítima, sendo identificado que, quando fez a primeira ligação para Josué, Ricardo estava em Brejetuba, e, quando realizou a última ligação, estava em Viana (local em que a vítima foi deixada).

Além disso, o aparelho do corréu Ronivon saiu de Brejetuba, passou por Venda Nova do Imigrante (às 09h58min) e estava em Viana, na mesma posição do aparelho de Ricardo, às 12h50min.

Vale acrescentar, ainda, que o corréu Ronivon, em primeiro momento, manteve-se silente (Vol. 01, p. 59), porém, no dia seguinte,
confessou
os fatos, dizendo que realmente os praticara juntamente com Ricardo,
sendo Josué o mandante
(Vol. 01, pp. 79-83), tudo isso em fase inquisitorial, embora os elementos indiquem que, em juízo, passou a negar novamente a prática delitiva.

Todos esses dados probatórios acabam por ratificar as declarações da vítima, no sentido de que os criminosos contatavam Josué durante a ação criminosa, bem como confirmam o percurso do crime e os horários relatados pelo ofendido.

Em seu
interrogatório
, o acusado JOSUÉ negou os fatos, afirmando que tinha um combinado político com a vítima, no qual ambos seriam beneficiados, tendo em vista que o acusado assumiria o mandato e a vítima renunciaria antes de perdê-lo, já que temia tal perdimento, em razão de não residir em Brejetuba. Afirmou que a vítima foi quem pediu para algum conhecido seu realizar o pedido de renúncia, e, posteriormente, passou a apresentar essa versão de que fora sequestrado.

A
testemunha
Josimar Benício dos Santos, que foi candidato a vereador pelo mesmo Partido dos envolvidos (CIDADANIA), relatou, em juízo, que, de fato, ficou sabendo de um combinado entre Josué e Antônio, no sentido de que este renunciaria ao mandato em favor daquele, e, em troca, obteria a quitação de uma dívida. Tal depoimento foi ouvido diretamente perante a defesa, não sendo objeto exclusivo de prova emprestada.

Esclareceu que Josué e Antônio eram grandes aliados eleitorais, porém, naquelas eleições fora necessária a retirada de algumas candidaturas masculinas, em razão da necessidade de cumprimento da cota para candidaturas femininas, motivo pelo qual Josué retirou sua candidatura e passou a ser suplente de Antônio.

Nesse contexto,
foi inequivocamente constatada a intenção de Josué assumir o mandato de Antônio
(voluntária ou forçadamente), e, neste mesmo sentido, a
testemunha
Luiz Ricardo Barreiro Araújo, Presidente do Partido Cidadania em Brejetuba, confirmou, em juízo, suas declarações extrajudiciais, de que, após as eleições, realmente houve uma reunião partidária, na qual
“
Josué ofereceu a Antônio um emprego em Vitória, desde que ANTÔNIO se licenciasse do cargo”
, e, diante dessas
“primeiras insinuações de Josué a respeito de uma possível proposta
”
, o declarante
“se afastou e disse que não queria participar do assunto”
(Vol. 01, pp. 145-146).

A
testemunha
Cláudio Adão Cabral também
afirmou ter
participado d
a reunião partidária na qual o suplente Josué pediu que Antônio renunciasse ao mandato, oferecendo-lhe dinheiro, inclusive pressionando, tendo ficado o clima um pouco tenso.
Afirmou que
Antônio ficou constrangido com a situação
, e inclusive
chegou a
questionar se estava sendo ameaçado
(Vol. 01, pp. 73-74).

De seu turno, a
testemunha
Leandro Santana da Silva, vereador de Brejetuba, confirmou, em juízo, seu depoimento na esfera investigativa (Vol. 01, p. 69), no sentido de que,
na mesma noite do crime, Josué, que é seu amigo, já estava se movimentando e
articulando
votos para eleição de Presidente da Câmara.

A mesma informação foi prestada por Dênis Simões Dias, também vereador de Brejetuba, informando que,
no dia seguinte aos fatos
, encontrou com Josué,
ocasião em que este já se posicionava como possível candidato à presidência da Câmara de Vereadores
(Vol. 01, p. 71).

Em resumo, fica claro e inconteste que o acusado e a vítima eram aliados políticos, porém, após a eleição,
Josué, que era suplente, pretendia assumir o cargo de vereador titularizado por Antônio,
daí surgindo uma desavença entre ambos.

Dessa forma, é irrelevante se havia, ou não, um combinado prévio entre o acusado e a vítima, e se o ofendido descumpriu tal acordo,
sendo certo que o acusado pretendia assumir o cargo da vítima
e era o principal interessado na sua renúncia
.

Portanto, diante de tudo constante no caderno processual, concluí que as provas dos autos são suficientes à manutenção do decreto condenatório, valendo reiterar que tal convicção não se extrai exclusivamente das declarações da vítima, nem das provas emprestadas, mas, também, do Relatório de Investigação de Interceptações Telefônicas e das declarações de testemunha ouvida no presente feito.

Não ignoro que, de fato, restou inconclusivo sobre qual pessoa realizou o protocolo do documento de renúncia, fruto da extorsão, tendo em vista que tais suspeitas recaíram inicialmente sobre Adelmo de Freitas (“Pamonha”), que prestou declarações
contraditórias
(Vol. 01, pp. 311-313, 317-319 e mídia
3
), mas o vídeo extraído do sistema de videomonitoramento da Câmara de Vereadores
4
realmente aponta que
não foi ele
a pessoa que realizou tal protocolo. No entanto, essa questão é lateral e não abala a convicção condenatória, a ponto de induzir dúvida razoável.

Portanto, considero suficientemente comprovadas a
materialidade
dos fatos e a
autoria
por parte do ora apelante.

3. DA TIPICIDADE E DA QUALIFICADORA INERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

Embora a tipicidade dos fatos no crime de extorsão não tenha sido diretamente questionada neste recurso, ela foi bastante debatida no recurso do Processo originário, motivo pelo qual reputo necessário e prudente enfrentá-la.

Com efeito, naquele Processo, as defesas pretendem o acolhimento da tese de atipicidade, ou a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), sob o argumento de que não estaria demonstrada a finalidade de obter
“indevida vantagem econômica”
.

Inicialmente, ressalto que, sendo a extorsão um crime contra o patrimônio, sua descrição típica traz como objeto material e finalidade específica
“a indevida vantagem econômica”
sendo que, no caso,
esse conteúdo econômico é intrínseco (direta e indiretamente) ao cargo de Vereador,
embora tal função também tenha sua relevância política, social, etc.

É por isso que a doutrina aponta que
“O conceito de vantagem contido no artigo 158 é
bem mais amplo
que o do furto e o do roubo, haja vista que abrange não só a coisa móvel corpórea de outrem, mas todo interesse ou direito patrimonial alheio, tratando-se, destarte, de crime contra o patrimônio em geral
5
”.

Nessa linha, Cleber Masson afirma o seguinte:

“É preciso destacar que o patrimônio, como bem jurídico protegido pelo art. 158 do Código Penal, há de ser compreendido em sentido mais amplo do que a propriedade e a posse, ao contrário do que se dá no furto e no roubo, pois o tipo penal fala em “indevida vantagem econômica”. Destarte,
qualquer que seja a vantagem patrimonial obtida ou procurada pelo agente, em detrimento da vítima, estará caracterizado um dos requisitos da extorsão.

De fato,
é patrimônio, no contexto do crime em apreço, todo bem ou interesse cujo sacrifício represente, para o seu titular, um mal maior do que o prejuízo patrimonial correspondente à vantagem exigida pelo extorsionário.

São exemplos de tais bens ou interesses a honra, a tranquilidade pessoal ou familiar, o crédito comercial etc.
6
”

De seu turno, Rogério Greco arremata:
“Qualquer vantagem de natureza econômica, gozando ou não do status de coisa móvel alheia, ou seja, passível ou não de remoção, poderá se constituir na finalidade especial com que atua o agente
7
”
.

Tal amplitude já foi reconhecida pelo c. STJ:

“[...]. 4. O delito de extorsão, conforme previsão contida no art. 158 do Código Penal, está inserido no Capítulo dos Crimes contra o Patrimônio, mas, diferentemente do furto e do roubo,
a expressão "vantagem econômica" prevista no tipo possui espectro mais amplo, não abrangendo apenas o bem móvel alheio.
5. O tipo tutela também a liberdade individual, a integridade física e psíquica da vítima. [...].” (AgRg no HC n. 506.875/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 28/8/2019).

Portanto, conclui-se que, de fato,
é nítido o intuito de obter vantagem econômica,
decorrente do cargo de Vereador, embora obviamente também esteja atrelada a esse cargo a influência política, o que, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta ao crime de extorsão, sendo certo que o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal) está contido neste crime mais grave, em caráter meramente subsidiário (“soldado de reserva”).

Com efeito, reitero ser inegável que o exercício de qualquer
cargo público remunerado
traz, intrinsecamente, uma
vantagem econômica a ele inerente
, ainda que também haja funções políticas e sociais vinculadas, o que não desconstitui a tipicidade da conduta.

A rigor, a tese defensiva – de que não houve obtenção de vantagem econômica por não ter sido efetivada a destituição da vítima do cargo de Vereador – mais se assemelha à intenção de afastar a consumação do delito, para considerá-lo meramente tentado, porém é consagrado o entendimento de que
o crime de extorsão é formal
, consumando-se com a conduta e dispensando o resultado naturalístico (Súmula nº 96/STJ).

Prosseguindo, quanto à pretensão de
afastamento da qualificadora
inerente à restrição da liberdade, vulgarmente chamada de “sequestro-relâmpago” (§ 3º, do art. 158, do Código Penal), ressalto que, de fato, houve privação da liberdade da vítima por tempo razoável, sofrendo cerceamento de seu direito de liberdade. Vale destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que
somente a vítima poderia assinar
s
eu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência,
conduta também de natureza personalíssima
.

Tal situação atende às elementares da qualificadora em questão, conforme leciona a doutrina:

“Essa privação da liberdade deverá ocorrer por tempo razoável, permitindo, assim, que se reconheça que a vítima ficou limitada em seu direito de ir, vir ou mesmo permanecer, em virtude do comportamento levado a efeito pelo agente.

Por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um
meio
, ou seja, uma
condição necessária
para que o agente tenha sucesso na obtenção da vantagem econômica
8
”.

Com efeito, a vítima teve sua liberdade cerceada por aproximadamente 05 (cinco) horas, período no qual foi conduzida a uma carreira de café ainda em Brejetuba, depois a Venda Nova do Imigrante, e, posteriormente, a Viana, tudo isso sob graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, sendo-lhe mostrada, ainda, a fotografia de seu filho.

Diante disso, considero adequado juízo de tipicidade realizado, sendo, ainda, inviável afastar a qualificadora em questão, de modo que a pretensão defensiva
não merece prosperar.

4. DA APLICAÇÃO DA PENA.

Passando à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base de 06 (seis) para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 95 (noventa e cinco) dias-multa
,
em razão da
culpabilidade
(
“o crime foi vertido contra membro de Poder da República, sujeito dotado de ampla competência politica, capaz de alterar os destinos do Município no qual inserido, circunstância grave que merece repressão qualificada do Estado”
) e das
consequências
do crime (
“após os fatos, a vítima se encontrou durante mais de um ano sob proteção estatal, sendo escoltado para exercer sua função pública, fato que igualmente merece diferenciada sanção em face do réu”
).

A defesa alega indevido
bis in idem,
na medida em que ambas valorações negativas tiveram o cargo público da vítima como fonte elementar, porém os argumentos
não prosperam,
tendo em vista que, quanto às consequências do crime, a fundamentação não está vinculada ao cargo público, mas à necessidade de a vítima ser submetida a longo tempo de proteção estatal, o que independe da profissão do ofendido.

Mantenho, portanto, a negativação de ambas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Na
2ª fase
, alega-se que não houve justificativa adequada para incidência da agravante inerente à alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal (
“II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;”
).

A questão foi assim fundamentada pelo Juízo
a quo
:

“Incide ao acusado a agravante do art. 61, inciso II, alínea
b
do Código Penal, já que atuou para assegurar a prática ou a vantagem de crimes vertidos contra o sistema eleitoral (vide, por exemplo, os artigos 290 e 349 do Código Eleitoral), de modo que aquilato a agravante em 1/4”.

Segundo a defesa, não é possível aplicar a agravante em questão, pois não fora indicada qual ação penal ou inquérito policial foram movidos em face dos crimes eleitorais indicados pelo magistrado.

Ao contrário do que afirma a defesa,
n
ão há qualquer obrigatoriedade para que tal agravante somente incida quando houver alguma persecução penal em andamento
, porém,
por outro lado
, o fato é que, pelas provas dos autos,
não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença
(
“Art. 290 Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo dêste Código”
;
“Ar. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais”
).

Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados, motivo pelo qual acolho o pedido de
afastamento dessa agravante.

Ainda na 2ª fase, remanescem,
sem insurgência
, as agravantes do
art. 61, II, “c”, do Código Penal
(
“II - ter o agente cometido o crime: c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;”
) e do
art. 62, I, do Código Penal
(
“Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;”
).

Havendo
duas
circunstâncias agravantes, mantenho a valoração de 1/6 (um) sexto para cada, conforme sugerido pela jurisprudência, totalizando um agravamento de 1/3 (um terço), o que resulta na pena intermediária de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, pela qual
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
.

A defesa argumenta que inexiste fundamentação para a majoração no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém verifico que, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos,
conjugados
, realmente justificam a fração aplicada.

Dessa forma, fixo a pena DEFINITIVA em
15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA.

Não havendo questionamento defensivo, mantenho o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo, também, o regime inicial
fechado
e a impossibilidade de concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena.

Não houve insurgência quanto à condenação no dever de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar, e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, mantida da r. Sentença nos demais termos.

É como voto.

1
“Antonio Marcos Bonifácio do Souza e testemunhas: (i) Ijanete Vieira Dias Leonora; (ii) Luiz Ricardo Barreiro Araújo; (iii) Leandro Santana da Silva; (iv) Cláudio Adão Cabral; (v) José Antônio Monteiro; (vi) Juarez Custódio Patrocínio (ouvido na qualidade de informante, posto ser irmão do 2º requerido, nos termos do art. 206 do CPP); (vii) Josabed R. dos Santos; (viii) Vânia Custódio Patrocínio Fressa (ouvida na qualidade de informante, posto ser irmã do 2º requerido, nos termos do art. 206 do CPP); (x) Joana do Melo Vieira; (x) Rozeni Tavares da Cunha (ouvida na qualidade de informante, na forma do art. 206 do CPP por ser esposa do 2º réu); e (xi) Hélio José do Araújo.”

2
“VIDEO-2021-02-25-17-34-38.mp4”, “VIDEO-2021-02-26-14-18-55.mp4”.

3
“josue_jose (1).mp4”

4
“WhatsApp Video 2021-05-14 at 11.40.50.mp4”

5
PRADO, Luiz Regis.

Tratado de direito penal brasileiro
:
parte especial (arts. 121 a 249 do CP) – Vol. 2.
3.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019. p. 572.

6
MASSON, Cleber.
Direito penal:
parte especial – vol. 02. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 447.

7
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
parte especial, vol. 02.
14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 707.

8
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
parte especial, volume 02
. 14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 715

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.